Tribunal: TJBA
Processo: 0555013-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555013-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Josenei Alves de Souza

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO REGULAMENTAR DO EXECUTIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO Nº 6.192/1997. TEMA 01 DE IRDR. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia objetivando a reforma de sentença que indeferiu o pedido de pagamento do auxílio-transporte, com fundamento no art. 92, inciso V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A pretensão se refere ao período anterior à regulamentação administrativa da matéria, efetivada apenas com o advento do Decreto Estadual nº 18.825/2019. A sentença recorrida foi reformada para reconhecer o direito ao benefício e condenar o Estado da Bahia ao respectivo pagamento, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação do auxílio-transporte aos policiais militares pelo Poder Executivo inviabiliza o reconhecimento do direito previsto em lei; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 para suprir a omissão normativa anterior ao Decreto nº 18.825/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-transporte constitui direito legalmente assegurado aos policiais militares do Estado da Bahia desde a edição da Lei Estadual nº 7.990/2001, não podendo a ausência de regulamentação administrativa posterior inviabilizar sua fruição.

A omissão prolongada do Poder Executivo — por mais de 13 anos — em regulamentar o benefício revela conduta incompatível com o princípio da legalidade administrativa e com a efetividade dos direitos dos servidores públicos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), reconhece que, até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019, o auxílio-transporte aos policiais militares deve ser concedido conforme os critérios do art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997, por analogia.

O art. 927, III, do Código de Processo Civil impõe observância obrigatória à tese fixada em IRDR, vinculando os órgãos fracionários do Tribunal.

A indenização é devida apenas quanto ao período não prescrito, em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que prevê prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão prolongada do Poder Executivo na regulamentação de direito previsto em lei não obsta sua fruição pelos servidores públicos estaduais.

A concessão do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, deve observar, por analogia, os critérios previstos no art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997.

A indenização pelo auxílio-transporte deve observar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, e os valores devem ser atualizados nos termos do RE 870.947 (Tema 810) e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 927, III e art. 85, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1); TJ-BA, Apelação nº 0502657-33.2016.8.05.0113, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 07.12.2021; TJ-BA, APL nº 0529898-27.2016.8.05.0001, Rel. Desª Adriana Sales Braga, j. 15.06.2022; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0555013-79.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOSENEI ALVES DE SOUZA
e apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria